Tribunal: STF
Processo: HC 90665
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
LIMINAR INDEFERIDA EM IDÊNTICA MEDIDA. O indeferimento de liminar
   em habeas corpus da competência de Corte diversa somente dá
   margem à concessão de ordem no Supremo quando verificado, de
   forma clara, o ato de constrangimento. Isso não ocorre em
   situação concreta a revelar denúncia múltipla quanto aos crimes
   de estelionato, falsidade e quadrilha, com alusão à necessidade
   de preservar-se a ordem pública e a instrução criminal.